Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.487.436/0001-00 (AGRAVANTE), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVADO), KETILLY NATHANY MIRANDA PASQUAL - CPF: 056.279.881-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

A
GRAV
ADO(S):

AGRICOLA ALVORADA S.A.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CONTROVÉRSIA SOBRE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO
EVIDENCIADO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, concedeu efeito suspensivo, diante da garantia integral do juízo por carta de fiança e da existência de controvérsia quanto à liquidez do título executivo fundado em contrato de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão do efeito suspensivo, bem como a existência de probabilidade do direito do exequente e de periculum in mora aptos a justificar o prosseguimento imediato da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo encontra-se atendida mediante carta de fiança bancária, requisito objetivo para a suspensão da execução.

4. O perigo de dano em favor do executado decorre do risco de constrição patrimonial fundada em crédito cuja exigibilidade permanece controvertida.

5. A probabilidade do direito do exequente não se evidencia, porquanto o título executivo apresenta controvérsia relevante quanto à sua liquidez e exigibilidade, exigindo interpretação contratual incompatível com a cognição sumária.

6. A cláusula de êxito vinculada ao “proveito econômico” não se revela, de plano, de aplicação automática, sendo controvertida a sua incidência em hipóteses de mera preservação patrimonial, especialmente em demandas de natureza defensiva.

7. A juntada posterior do contrato principal e a instabilidade das manifestações extrajudiciais entre as partes fragilizam a certeza do crédito, afastando sua exigibilidade inequívoca neste momento processual.

8. A alegação de
periculum in mora
reverso não se sustenta, uma vez que a execução
se encontra
garantida, inexistindo risco concreto de frustração do resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da garantia do juízo, da probabilidade do direito do embargante e do perigo de dano, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

2. A existência de controvérsia relevante quanto à liquidez e exigibilidade do título executivo, especialmente em contratos de honorários vinculados a proveito econômico que demanda interpretação, justifica a suspensão da execução em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 919, §1o, e 1.003, §5o; Lei no 8.906/1994, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.766.376/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 2.224.561/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.335.077/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Toledo & Pizza Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1046219-94.2025.8.11.0002, opostos por Agrícola Alvorada S.A., que deferiu tutela provisória de urgência para conceder efeito suspensivo aos embargos, suspender o trâmite da execução de título extrajudicial no 1039811-87.2025.8.11.0002, determinar a exclusão do nome da embargante dos cadastros restritivos de crédito e o cancelamento de eventual protesto e averbação premonitória em matrícula imobiliária.

A Agravante ajuizou execução de título extrajudicial visando à cobrança de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 1.115.270,29, decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios e respectivo termo aditivo, que estipulam remuneração de 20% sobre o proveito econômico obtido em demanda judicial patrocinada pelo escritório.

A decisão agravada, proferida em 09/12/2025 e registrada sob ID. 349239365, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela embargante, com fundamento no art. 300, caput, e no art. 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao entendimento de que restaram configurados os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, garantia integral do juízo mediante carta de fiança bancária, probabilidade do direito em razão de dúvida razoável quanto à liquidez do contrato de prestação de serviços advocatícios, e perigo de dano decorrente da continuidade da execução
, conforme:

Vistos.

Trata-se de embargos à execução, com pedido de tutela de urgência, que Agrícola Alvorada S/A move em desfavor de Toledo & Pizza Advogados Associados.

A parte embargante sustenta que o título executivo que lastreia a ação executiva registrada sob o n. 1039811-87.2025.8.11.0002 contém inconsistências que comprometem sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirma que as cláusulas contratuais utilizadas para fundamentar a pretensão executiva demandam interpretação mais aprofundada e não seriam compatíveis com o contexto da demanda que teria originado o suposto êxito contratual.

Afirmando a presença dos requisitos legais, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, com a consequente suspensão do processo n. 1039811-87.2025.8.11.0002, além da exclusão das averbações registradas junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao Cartório de Registro de Imóveis.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Determinada a emenda à inicial (ID n. 216520738), a parte embargante apresentou as informações e documentos requisitados por este Juízo (ID n. 216872133).

É a síntese.

Fundamento e decido.

Os embargos à execução constituem meio de defesa da parte executada, voltado ao controle da validade, da exigibilidade e da liquidez do título que embasa a pretensão executiva, conforme previsto no artigo 914 do Código de Processo Civil – CPC.

Trata-se de ação autônoma, por meio da qual o devedor pode suscitar questões de fato ou de direito capazes de obstar, total ou parcialmente, a efetivação dos atos constritivos.

No tocante aos seus efeitos, a legislação processual estabelece, como regra, que os embargos são recebidos sem efeito suspensivo, de modo a garantir a celeridade e a utilidade da tutela executiva, nos termos do artigo 919,
caput
, do CPC.

Todavia, o § 1o do mesmo dispositivo admite, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo quando presentes requisitos específicos: a) garantia integral do juízo; b) requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A concessão do efeito suspensivo, portanto, possui natureza estritamente cautelar e demanda demonstração concreta da necessidade de sustar provisoriamente o curso da execução até que se proceda ao exame exauriente das questões suscitadas.

Em relação à tutela de urgência, a Lei Adjetiva Civil, em seu artigo 300,
caput
, exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito consiste em indícios suficientes de que o direito alegado existe, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito ao risco de que a demora processual cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte embargante.

Diante deste contexto, infere-se que, na hipótese em exame, estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, assim como a tutela de urgência pretendida, pelas razões a seguir expostas.

A primeira condição legal refere-se à garantia integral do juízo, a qual se encontra devidamente atendida mediante carta de fiança bancária acostada aos autos (ID n. 215916719), apresentada em valor suficiente para abranger o crédito exequendo e os acréscimos legais pertinentes, na forma do artigo 835, § 2o, do CPC.

Além disso, a análise preliminar da petição inicial dos embargos evidencia a existência de dúvida razoável quanto à liquidez do contrato de prestação de serviços advocatícios que fundamenta a ação executiva, o que sinaliza a probabilidade do direito.

As cláusulas contratuais invocadas para a apuração do suposto crédito, em especial no tocante à definição do alegado êxito contratual e à forma de cálculo do “proveito econômico”, apresentam conteúdo que, ao menos em juízo de delibação, não se revela de interpretação automática ou incontroversa.

Não bastasse, a conformação da base de cálculo, a extensão das obrigações pactuadas e a correspondência entre o resultado obtido no processo apontado como gerador do êxito e a remuneração pretendida pelo credor demandam exame mais aprofundado, a ser oportunamente realizado no curso da instrução.

Esse quadro revela, portanto, a presença de elementos que fragilizam, neste momento, a liquidez do título executivo, circunstância suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 919, § 1o, do CPC, assim como das medidas requeridas em sede de tutela de urgência, até que as questões suscitadas sejam adequadamente enfrentadas sob cognição exauriente.

Quanto ao perigo de dano, este igualmente se faz presente, pois a continuidade da execução pode ocasionar danos significativos, especialmente diante da possibilidade de prosseguimento de atos executivos voltados à expropriação de bens, além de outras medidas de caráter patrimonial que impactam de forma direta e imediata a atividade econômica da parte embargante.

A manutenção da execução em curso, enquanto pendente a análise aprofundada das questões suscitadas, pode produzir efeitos gravosos de difícil ou incerta reparação, justificando, portanto, a necessidade de sustação provisória dos atos executivos até que se proceda ao exame exauriente da controvérsia.

A medida requerida revela-se, ademais, plenamente reversível, isto porque revogação da tutela poderá restabelecer imediatamente a prática dos atos executórios, sem causar prejuízo desproporcional à parte embargada, sobretudo porque o juízo encontra-se integralmente garantido por carta de fiança bancária.

Assim, por restarem configurados os requisitos autorizadores da medida, é de rigor o deferimento da tutela de urgência até ulterior deliberação judicial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300,
caput
, e no artigo 919, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para:

a)
Conceder
efeito suspensivo aos embargos e, por consequência,
suspender
o trâmite da ação executiva n. 1039811-87.2025.8.11.0002;

b)
Determinar
a exclusão do nome da parte embargante dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito que é objeto da ação executiva n. 1039811-87.2025.8.11.0002;

b.1) Para tanto,
requisite-se
a baixa da restrição por meio do sistema
Serasajud
, sem prejuízo da expedição de ofício aos demais órgãos de proteção ao crédito;

c)
Determinar
o cancelamento de eventual(eventuais) protesto(s) e/ou averbação(
ões
) lançada(s) em matrícula(s) imobiliária(s) de propriedade da parte embargante, em razão da certidão premonitória expedida nos autos da ação executiva n. 1039811-87.2025.8.11.0002.

Translade-se
cópia da presente decisão nos autos do processo n. 1039811-87.2025.8.11.0002.

Ademais,
recebo
a petição inicial dos embargos à execução (CPC, artigo 914,
caput
).

Cite-se
a parte embargada, na pessoa de seu(sua) advogado(a), por meio eletrônico, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação (CPC, artigo 920, inciso I).

Após,
intimem-se
as partes, na pessoa de seus(suas) advogados(as), por meio eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpram as seguintes providências:

a) esclareçam se há interesse na produção de provas ou no julgamento antecipado da lide;

a.1) havendo interesse na instrução probatória, a parte deverá especificar os meios de prova e demonstrar a adequação e a pertinência entre a prova pretendida e o fato sobre o qual recairá a atividade probatória (CPC, artigo 357, inciso II);

a.2) acaso haja pedido de inversão do ônus da prova, caberá à parte indicar o(s) dispositivo(s) legal(legais) que autoriza(m) a medida ou justificar os motivos pelos quais considera ser impossível ou de excessiva dificuldade a produção da prova pretendida (CPC, artigo 373, § 1o);

b) indiquem as questões de direito que considerem relevantes para a decisão de mérito (CPC, artigo 357, inciso IV).

Transcorrido
in albis
os prazos para manifestação,
certifique-se
.

Por fim,
façam-me
os autos conclusos no fluxo “
[CIV
] Minutar
saneador
”, para saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se
.

Em suas razões recursais (ID. 349239355), a Agravante suscita as seguintes teses:

Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução;

Probabilidade do direito e
periculum in mora

na suspensão da execução
1039811-87.2025.8.11.0002
.

A Agravante postula a concessão de tutela recursal com efeito ativo para cassar imediatamente o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, determinar o imediato prosseguimento da execução de título extrajudicial e restabelecer todas as medidas executivas cabíveis. No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado sob ID. 349300899.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
351635389
).

A Agravada apresentou contrarrazões (ID. 357810380), nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, ao argumento de que o patrono da Agravante acessou os autos eletrônicos em 09/12/2025, às 17h42, tomando ciência inequívoca da decisão agravada, o que teria deflagrado o prazo recursal. No mérito, pugna pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO(S):

AGRICOLA ALVORADA S.A.

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Intempestividade recursal

A Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, sustentando que o patrono da Agravante, Dr. Garcez Toledo Pizza, acessou os autos eletrônicos em 09/12/2025, às 17h42, por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
, tomando ciência inequívoca da decisão agravada proferida às 15h01 do mesmo dia.

Alega que esse acesso espontâneo teria deflagrado o prazo recursal de 15 dias úteis, que, considerando o recesso forense entre 20/12/2025 e 20/01/2026, teria se encerrado em 30/01/2026.

Como o recurso foi interposto apenas em 26/02/2026, sustenta a ocorrência de intempestividade.

A Agravante, por sua vez, não apresentou manifestação específica sobre a preliminar arguida,
contanto apontou em suas razões que
o recurso é tempestivo com base na publicação da decisão agravada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 03/02/2026, disponibilizado em 02/02/2026.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se o acesso aos autos eletrônicos por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
configura ciência inequívoca da decisão judicial, apta a deflagrar o prazo recursal, ou se a contagem do prazo deve ter como marco inicial a intimação formal realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

A matéria exige análise cuidadosa, pois envolve a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, bem como a interpretação das normas processuais que regem a intimação das partes no processo eletrônico.

O art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que, salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
.

No processo eletrônico, a intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é realizada, em regra, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico ou por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 272 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, no processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal
.

Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual

No caso dos autos, a Agravada sustenta que o acesso aos autos eletrônicos por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
, realizado pelo patrono da Agravante em 09/12/2025, às 17h42, configuraria ciência inequívoca da decisão agravada.

Contudo, essa tese não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada
, posto que o
acesso aos autos eletrônicos por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
não equivale à intimação formal, pois não garante a identificação segura do interessado, nem comprova a ciência efetiva do conteúdo da decisão.

Trata-se de funcionalidade pública do sistema, que permite a consulta genérica ao processo, sem que haja registro específico de acesso ao conteúdo decisório.

Diferentemente do que ocorre nos autos físicos, em que a carga do processo pelo advogado presume a ciência de todos os atos processuais, no processo eletrônico a lógica da presunção de ciência inequívoca não se aplica de forma automática.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.766.376/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que, no processo eletrônico, a ciência
inequívoca exige,
via de regra
, a intimação formal ou, em situações excepcionais, a comprovação de que houve o acesso específico do conteúdo decisório.

No mesmo sentido, o
AgInt
no REsp n. 1.592.443/PR, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, assentou que, para ter acesso ao conteúdo de decisão prolatada e não publicada nos autos eletrônicos, o advogado deverá acessar a decisão, gerando automaticamente informação no movimento do processo acerca da leitura do
conteúdo da decisão.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.224.561/PB, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, reafirmou que a lógica da presunção de ciência inequívoca do conteúdo de decisão constante de autos físicos, quando da habilitação de advogado com a carga do processo, não se aplica nos processos eletrônicos
, conforme:

RECURSO ESPECIAL No 2224561 - PB (2025/0271008-3) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJ/PB, assim ementado (fl. 99): AGRAVO INTERNO. SÚPLICA DE INSTRUMENTO. Ação CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. ACESSO AO SISTEMA
Pje
PELO RESPECTIVO ADVOGADO. EQUIVALÊNCIA À CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. DESPROVIMENTO DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL. - O prazo para interposição de agravo de instrumento pela fazenda pública é de 30 (trinta) dias úteis, e a ultrapassagem desse limite legal implica no reconhecimento da intempestividade recursal, o que obsta o seu conhecimento. - O acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, através da aba "acesso de terceiros" pelo advogado, equivale à própria carga do processo, como se físico
fosse, tomando
ciência de todos os atos até então praticados, inclusive das peças processuais e decisões, devendo o prazo recursal iniciar-se a partir daquele acesso. - "Ademais, encontra-se comprovado que os advogados da reclamada tiveram acesso em diversas ocasiões aos autos da
presente reclamatória
, como demonstra a aba acesso de terceiros no sistema
PJ-e
(1o grau), no período que antecedeu à audiência inaugural." (TRT 7a R. RO 0000789- 82.2015.5.07.0024. Rel. Des. José
Antonio
Parente da Silva. J. em 31/03/2016. DEJTCE 14/04/2016. Pág. 70). - "O ato de acessar o sistema
PJe
equivale a tomar ciência do andamento do processo até aquele momento." (TRT 4a R. RO 0020070-03.2014.5.04.0231. 4
Rela
Desa Iris Lima de Moraes. DEJTRS 06/07/2015. Pág. 28). - Quando o recurso for manifestamente inadmissível em virtude de não atender ao requisito da regularidade formal, poderá o relator rejeitar liminarmente
a pretensão da parte agravante, em consonância com os ditames do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta ofensa ao artigo 231, V, do Código de Processo Civil
( CPC
) e dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que foi considerado marco inicial do prazo recursal a consulta eletrônica aos autos realizada por advogado não habilitado, por meio da aba "acesso de terceiros", e não a partir da intimação formal registrada no sistema eletrônico. Com contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade à fl. 159. É o relatório. Passo a decidir. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. No caso em análise, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento ao entender que houve ciência inequívoca da decisão agravada em 5/6/2023. Tal conclusão baseou-se no registro de acesso aos autos, por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
, realizado pelo Procurador-Geral do município agravante. O Tribunal equiparou esse acesso à carga dos autos físicos, presumindo ciência integral dos atos processuais, incluindo peças e decisões, e fixando, a partir desse momento, o termo inicial para a contagem do prazo recursal. Com efeito, extrai-se do acórdão o seguinte trecho (fls. 103-104): A decisão foi assinada e lançada nos autos no dia 17 de maio de 2023 - Id no 72244703. Ocorre que a agravante, através de seu Procurador-Geral - Dr. Rogério
Dunda
Marques, tomou conhecimento do decisum agravado em 05/06/2023, às 12:18 horas, conforme se extrai da aba "acesso de terceiros" do processo de primeiro grau, tomando ciência inequívoca de todo conteúdo processual, inclusive do decisum ora impugnado. Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região: 'INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. Não há se falar em nulidade de sentença por ausência de citação válida, eis que a reclamada fora notificada para comparecer à audiência inaugural no mesmo endereço de outras reclamatórias em curso no Juízo de origem. Ademais, encontra-se comprovado que os advogados da reclamada tiveram acesso em diversas ocasiões aos autos da
presente reclamatória
, como demonstra a aba acesso de terceiros no sistema
PJ-e
(1o grau), no período que antecedeu à audiência inaugural. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTUITO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. EXCLUSÃO. Considerando-se que os embargos de declaração opostos não ostentam intuito protelatório, deve ser excluída a condenação ao pagamento da multa equivalente a 1% sobre o valor da causa. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.' (TRT 7a R. RO 0000789-82.2015.5.07.0024. Rel. Des. José
Antonio
Parente da Silva. J. em 31/03/2016. DEJTCE 14/04/2016. Pág. 70). Grifei. Importante frisar que o acesso ao Processo Judicial Eletrônico, por intermédio de advogado da parte, equivale à própria carga dos autos, como se físico
fosse, tomando
ciência de todos os atos até então praticados, inclusive das peças processuais e decisões, devendo o prazo recursal iniciar-se a partir daquele acesso. [...] Assim, o lapso recursal começou a correr no dia 06 de junho de 2023 (primeiro dia útil após a ciência inequívoca), findando em 21 do mês de julho daquele mesmo ano. Todavia, a interposição da presente irresignação apenas foi realizada em 25/07/2023, ultrapassando, dessa forma, o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis. [...] Portanto, conforme acima decidido, o acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, através da aba "acesso de terceiros" por advogado habilitado, equivale à própria
carga do processo, como se físico
fosse, tomando
ciência de todos os atos até então praticados, inclusive das peças processuais e decisões, devendo o prazo recursal iniciar-se a partir daquele acesso.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a lógica da presunção de ciência inequívoca, aplicável aos autos físicos, não se estende automaticamente ao processo eletrônico. No processo eletrônico, a ciência inequívoca exige,
via de regra
, a intimação formal ou, em situações excepcionais, a comprovação de que houve o acesso específico do conteúdo decisório.
A propósito: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens. 2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. 8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva. 9. O propósito da previsão dos
arts
. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide. 10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto. 11. Como, na inicial da tutela
antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz. 12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes. 13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo. 14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos. 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição. 17. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 28/8/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. 1. A LÓGICA DA PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DE DECISÃO CONSTANTE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO DA HABILITAÇÃO DE ADVOGADO COM A CARGA DO PROCESSO, NÃO SE APLICA NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS. 2. PARA TER ACESSO AO CONTEÚDO DE DECISÃO PROLATADA E NÃO PUBLICADA NOS AUTOS ELETRÔNICOS, O ADVOGADO DEVERÁ ACESSAR A DECISÃO, GERANDO AUTOMATICAMENTE, INFORMAÇÃO NO MOVIMENTO DO PROCESSO ACERCA DA LEITURA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.592.443/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/12/2018,
DJe
de 1/2/2019
. )
(grifei) No caso dos autos, não se identifica que houve comprovação de ciência inequívoca da decisão agravada, uma vez que o acesso registrado na aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
, realizado por procurador não habilitado nos autos, não assegura que o conteúdo decisório tenha sido efetivamente consultado. Assim, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao presumir a ciência inequívoca da decisão agravada a partir do acesso à aba "acesso de terceiros" no
PJe
, especialmente considerando que havia intimação formal ao Município no processo eletrônico, o que deveria ser o marco inicial para a contagem do prazo recursal. A propósito, colacionam-se as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: REsp n. 2.144.328, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 28/05/2024; REsp n. 1.921.416, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 10/08/2021; e REsp n. 1.841.380/MT, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 05/04/2021. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para
anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo exame de admissibilidade do agravo de instrumento, em conformidade com a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Ministro Benedito Gonçalves Relator (REsp n. 2.224.561, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 29/09/2025.)
(grifo nosso)

O julgado acima consignou
que o acesso registrado na aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
, não assegura que o conteúdo decisório tenha sido efetivamente consultado, de modo que o marco inicial para a contagem do prazo recursal deve ser a intimação formal realizada no processo eletrônico.

Nesta mesma linha de intelecção, este Tribunal também já reconheceu
que o acesso ao processo pela funcionalidade "acesso de terceiros" não configura ciência inequívoca da decisão judicial
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA PELA ABA "ACESSO DE TERCEIROS" NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por terceiro interessado, ao considerar ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e reconhecer a tempestividade dos Embargos, diante da inexistência de intimação formal da decisão que indeferiu seu ingresso como assistente litisconsorcial na Ação de Reintegração de
Posse .
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acesso do terceiro interessado ao processo eletrônico, por meio da aba “acesso de terceiros” no sistema
PJe
, configura ciência inequívoca da decisão judicial e se essa hipótese é apta a deflagrar o prazo recursal.
III .
Razões de Decidir 3. A fluência dos prazos recursais exige intimação formal regularmente realizada, conforme dispõe o art. 272 do CPC.
4 .
O acesso ao processo eletrônico por meio da funcionalidade pública “acesso de terceiros” não equivale à intimação formal, pois não garante a identificação segura do interessado, nem comprova a ciência efetiva do conteúdo da decisão. 5. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que registros genéricos de consulta ao sistema não constituem ciência inequívoca capaz de deflagrar prazo processual.
6 .
O terceiro ainda não integrado formalmente à relação processual não se submete às mesmas obrigações das partes, sendo descabido exigir-lhe observância de prazos sem intimação válida. 7. A decisão recorrida está em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes dos Tribunais, não havendo fundamento para sua reforma.
IV .
Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O acesso ao processo pela funcionalidade “acesso de terceiros” não configura ciência inequívoca da decisão judicial. A falta de intimação impede o reconhecimento da intempestividade de Recurso apresentado por terceiro
interessado .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 272 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 2609834-04 .2023.8.13.0000,
Rel
. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 06.06 .2024,
publ
.
12.06.2024 .
TJ-DF, Agravo de Instrumento
0720728-15.2024.8.07 .0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25 .09.2024,
publ
. 15.10 .2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10247101620258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

No caso dos autos, não há qualquer elemento que comprove que o patrono da Agravante, ao acessar os autos eletrônicos em 09/12/2025, às 17h42, tenha efetivamente consultado o conteúdo da decisão agravada.

O registro de acesso na aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
não gera informação específica sobre quais documentos ou decisões foram consultados, de modo que não é possível aferir, de forma inequívoca, que houve ciência do conteúdo decisório.

A intimação formal da decisão agravada ocorreu por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 03/02/2026, disponibilizado em 02/02/2026, conforme consta dos autos.

Da mesma forma,
não há nos autos qualquer registro de confirmação de leitura da decisão agravada pelo sistema
PJe
, o que reforça a impossibilidade de se presumir a ciência inequívoca do conteúdo decisório a partir do mero acesso genérico aos autos eletrônicos.

O prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, iniciou-se, portanto, em 03/02/2026, e encerrou-se em 26/02/2026, data em que o recurso foi efetivamente interposto.

Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso, pois o marco inicial para a contagem do prazo recursal é a intimação formal realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, e não o acesso aos autos eletrônicos por meio da aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade suscitada pela Agravada.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Toledo & Pizza Advogados Associados em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1046219-94.2025.8.11.0002, ajuizados por Agrícola Alvorada S.A., processo no 1046219-94.2025.8.11.0002, originário da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, a qual deferiu tutela provisória de urgência para conceder efeito suspensivo aos embargos, suspender o trâmite da execução de título extrajudicial no 1039811-87.2025.8.11.0002, determinar a exclusão do nome da embargante dos cadastros restritivos de crédito e o cancelamento de eventual protesto e averbação premonitória em matrícula imobiliária.

O Juízo fundamentou a decisão na garantia integral do juízo mediante carta de fiança bancária, na probabilidade do direito em razão de dúvida razoável quanto à liquidez do contrato de prestação de serviços advocatícios, e no perigo de dano decorrente da continuidade da execução.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, pois a mera garantia do juízo não autoriza automaticamente a suspensão da execução, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave.

Afirma que o contrato de honorários advocatícios possui força executiva própria, que o serviço foi efetivamente prestado com êxito, resultando na liberação de 51.667 sacas de soja que estavam constritas, e que a própria Agravada reconheceu o débito por meio de comunicação eletrônica enviada por integrante de seu departamento jurídico, solicitando a emissão da nota fiscal correspondente.

Alega a existência de
periculum in mora
reverso, destacando a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o prejuízo decorrente da suspensão da execução, que impacta diretamente o fluxo de caixa e a manutenção da atividade do escritório.

Sustenta que o
periculum in mora
alegado pela Agravada é genérico e reversível, pois a execução está integralmente garantida por carta fiança bancária, e que a baixa da negativação esvazia a eficácia da execução e premia o devedor inadimplente.

Em contrarrazões, a
Agravada rebate
os argumentos recursais, sustentando que a execução nasceu nula, pois foi instruída apenas com o 1o Termo Aditivo, instrumento acessório desprovido de autonomia executiva sem o contrato principal.

Afirma que a juntada tardia do contrato original, após a oposição dos embargos, não é mera emenda, mas sim uma inovação inadmissível e preclusa.

Sustenta que o Contrato Original de 2016 previa o pagamento de honorários de êxito atrelados à obtenção de proveito econômico real em ações de ataque, e que os Embargos de Terceiro possuem natureza material e exclusivamente defensiva, não gerando proveito econômico, mas apenas protegendo patrimônio já existente.

Afirma que a prova de que a defesa do patrimônio não estava abarcada pela cláusula de êxito originária repousa na própria elaboração do Aditivo de 2019, que passou a prever expressamente a remuneração por êxito em atuações de caráter defensivo.

Sustenta que aplicar a cláusula de 2019 a um serviço iniciado em 2018 configura cobrança retroativa e ilegal, violando o ato jurídico perfeito.

Alega que o e-mail invocado pela Agravante não configura confissão de dívida, pois houve vício de consentimento, especificamente erro substancial induzido por conduta da própria Agravante.

Afirma que o prosseguimento da execução causaria danos significativos à Agravada, empresa do setor do agronegócio que depende de fluxo de caixa hígido e de linhas de crédito abertas, e que o juízo
se encontra
integralmente garantido por carta de fiança bancária, não havendo risco de insolvência.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução

A parte recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, pois a mera garantia do juízo não autoriza automaticamente a suspensão da execução, sendo necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Por outro lado, a Agravada defende que a decisão está correta, pois há dúvida razoável quanto à liquidez do título executivo, à natureza da demanda originária e à validade do reconhecimento de dívida alegado pela Agravante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à aferição dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à existência de probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a suspensão da execução, sendo incontroversa a garantia integral do juízo.

Inicialmente, no que concerne aos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra irregularidade na decisão agravada.

A garantia do juízo mostra-se devidamente atendida, tendo a parte embargante apresentado carta de fiança bancária em valor suficiente para assegurar o crédito exequendo, circunstância reconhecida na origem e não efetivamente infirmada pelo agravante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE OS RECEBEU COM EFEITO
SUSPENSIVO .
CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA DE VALOR SUPERIOR AO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO
DINHEIRO .
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução em que foi proferida decisão os recebendo com efeito suspensivo, tendo em vista a contratação de seguro garantia de valor superior ao da execução.
2 .
A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. De acordo com o § 2o do art. 835 do CPC/15, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia
judicial .Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2335077 SP 2023/0098421-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

De igual modo, o perigo de dano revela-se presente, na medida em que o prosseguimento dos atos executivos, em contexto no qual a própria exigibilidade do título é objeto de controvérsia juridicamente relevante, expõe a parte executada ao risco de constrição patrimonial fundada em obrigação ainda não definitivamente delimitada.

Aqui,
não se trata de risco genérico, mas de possibilidade concreta de constrição patrimonial fundada em crédito cuja exigibilidade ainda se encontra sob análise
.

Deste modo, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA
ORIGEM .
GARANTIA DO JUÍZO NÃO FORMALIZADA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CAUÇÃO INCABÍVEL NA HIPÓTESE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
EVIDENCIADOS .
PODER GERAL DE CAUTELA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão que recebeu sem efeito suspensivo Embargos à Execução opostos em face de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. A agravante sustentou a suficiência da caução ofertada, a inexigibilidade do título e a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos
Embargos .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a caução oferecida pela devedora é suficiente para caracterizar garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se a probabilidade do direito alegado justifica a mitigação da exigência de garantia; (
iii
) determinar se o poder geral de cautela autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III .
RAZÕES DE DECIDIR3. A garantia do juízo exige formalização por penhora, depósito ou caução nos autos, sendo insuficiente a simples indicação de um bem. Ademais, a caução não se aplica às execuções por quantia certa, que exigem a efetiva formalização de penhora.
4 .
O contrato de honorários advocatícios ad
exitum
depende da comprovação de efetivo proveito econômico do cliente (implemento da condição contratual), prima facie não comprovado nos autos executivos, o que revela a probabilidade do direito e a inexigibilidade do título. 5. Não é exigível a cláusula penal prevista em contrato de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente, cabendo arbitramento judicial proporcional em ação de conhecimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6 .
O poder geral de cautela autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia formalizada, quando evidenciada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano grave ou de difícil
reparação.IV
. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de reformar a decisão para conceder efeito suspensivo aos embargos do
devedor .Dispositivos
relevantes citados: CPC, art. 919, § 1
o.Jurisprudência
relevante citada: TJPR, 13a
C.Cível
, AI no 0014021-23 .2024.8.16.0000,
Rel
. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 19.04 .2024; TJPR, 13a
C.Cível
, AI no 0018610-97.2020.8 .16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira,
j .
31.07.2020; STJ,
AgRg
no REsp 797.159/RO,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.02 .2017; TJPR, 14a
C.Cível
, AI no 0112955-16.2024.8 .16.0000, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz,
j .
02.07.2025; TJPR, 14a
C.Cível
, AC no 0016105-62 .2022.8.16.0001,
Rel
. Des.
Iraja

Pigatto
Ribeiro, j. 01.07 .2024; STJ,
AREsp
no 2.862.091/MG, Rel.
Min .
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJPR, 13a Câmara Cível, AC no 0030593-54 .2024.8.16.0000,
Rel
. Des. Fabio
Andre
Santos Muniz, j. 28.08 .2024. (TJ-PR 00533276220258160000 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)

Nesse cenário, a controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, na aferição da probabilidade do direito, cuja análise se passa a empreender.

De início, cumpre destacar que o agravante sustenta a higidez do título executivo, afirmando que o contrato de prestação de serviços advocatícios, aliado ao termo aditivo, seria suficiente para amparar a execução, notadamente diante do êxito obtido na demanda originária e do suposto reconhecimento do débito por meio de comunicações eletrônicas.

Todavia, a análise dos autos revela que o crédito executado não se apresenta, neste momento processual, com o grau de certeza e liquidez necessário para afastar a suspensão da execução, sendo relevante a controvérsia instaurada acerca de sua própria formação.
Explico.

A
execução funda-se em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 2016
(ID.
216049155
– PJE 1o Grau)
, posteriormente aditado em 2019
(ID.
210840182

– PJE 1o Grau)
, os quais estabelecem remuneração
ad
exitum
correspondente a 20% sobre o denominado “
proveito econômico
” obtido
, conforme:

Ocorre que, diversamente do que sustenta o agravante, a cláusula não se revela, neste momento processual, de aplicação automática, na medida em que o conceito de “proveito econômico” ali previsto não se apresenta como unívoco, demandando análise quanto ao seu alcance e incidência no caso concreto, não se evidenciando, de plano, que a mera evitação de prejuízo patrimonial se subsuma automaticamente ao conceito contratual de “proveito econômico”.

A circunstância de o contrato de honorários possuir, em tese, força executiva, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94, não afasta a necessidade de que
o título se apresente líquido e exigível, o que não se verifica, de plano, no caso concreto, especialmente quando a definição do próprio proveito econômico depende de interpretação controvertida das cláusulas contratuais.

É que a
leitura sistemática do instrumento contratual permite, ao menos em juízo de delibação, identificar que a remuneração variável está vinculada a hipóteses que, em regra, envolvem incremento patrimonial efetivo, tais como lucros cessantes, perdas e danos, correções e outras verbas típicas de demandas de natureza condenatória.

Nesse contexto, a controvérsia instaurada pelas partes
, qual seja a definição de
se a liberação de bem anteriormente constrito, em sede de embargos de terceiro, configura “proveito econômico” nos moldes contratados
,
revela-se juridicamente relevante e, sobretudo, não passível de resolução imediata em sede de cognição sumária.

A natureza da demanda originária reforça essa conclusão.

É que o
s embargos de terceiro, em regra, possuem função defensiva, voltada à proteção de patrimônio já existente contra constrição indevida, circunstância que, ao menos em tese, pode não implicar acréscimo patrimonial, mas apenas a preservação do
status quo
.

A equiparação entre preservação patrimonial e ganho econômico, para fins de incidência de cláusula de êxito, revela-se, portanto, questão interpretativa controvertida, cuja definição demanda análise mais aprofundada, incompatível com o juízo de cognição não exauriente desta fase processual, notadamente diante da controvérsia quanto ao momento de formação do direito aos honorários, inclusive quanto à eventual aplicação de cláusulas introduzidas por termo aditivo posterior a fatos processuais já em curso.

A par disso, a própria formação do título executivo revela elementos que fragilizam a alegada certeza do crédito, porquanto a execução foi inicialmente instruída apenas com o termo aditivo, tendo o contrato principal sido juntado apenas após a oposição dos embargos à execução.

Nesse contexto, sem prejuízo da análise aprofundada a ser realizada nos embargos à execução, não se pode, em sede de cognição sumária, afirmar, de plano, a regularidade da formação do título executivo, notadamente diante da juntada posterior do contrato principal.

No que concerne às comunicações eletrônicas invocadas pelo agravante, tampouco se identifica, de plano, elemento apto a conferir liquidez ao crédito.

Embora haja registro de comunicação na qual integrante do departamento jurídico da agravada procedeu à quantificação do valor e solicitou a emissão de nota fiscal
(ID.
210843600
– PJE 1o Grau)
, o conjunto fático subsequente evidencia a ausência de estabilidade dessa manifestação, tendo sido seguido de inadimplemento, envio de contranotificação e recusa formal da nota fiscal, com alegação expressa de inexigibilidade do débito
(ID.
210843602
– PJE 1o Grau)
.

T
al sequência evidencia a ausência de comportamento linear apto a caracterizar confissão inequívoca, sendo certo que a atribuição de efeitos jurídicos vinculantes a tais comunicações demandaria incursão em aspectos fáticos e probatórios, tais como a extensão dos poderes do emissor, o contexto negocial, a eventual ocorrência de erro de interpretação, inclusive quanto à alegação de vício de consentimento, cuja verificação demanda análise probatória incompatível com a presente fase processual.

A
existência de manifestação inicial seguida de retratação formal impede a caracterização de confissão inequívoca
, na forma pretendida pelo Agravante.

Diante desse quadro, constata-se a existência de controvérsia jurídica relevante acerca da liquidez e exigibilidade do crédito executado, circunstância que, por si só, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os demais requisitos legais.

Assim, não demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito do exequente, mostra-se adequada a decisão de primeiro grau que

reconheceu a plausibilidade das alegações da embargante.

2. Probabilidade do direito e
periculum in mora
na suspensão da execução 1039811-87.2025.8.11.0002

O
Agravante
argumenta
que há probabilidade do direito em seu favor e
periculum in mora
reverso decorrente da suspensão da execução, pois os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e a paralisação do processo executivo impacta diretamente o fluxo de caixa e a manutenção da atividade do escritório.

A Agravada, por sua vez, sustenta que a probabilidade do direito milita em seu favor, pois o crédito executado é controvertido, e que o prosseguimento da
execução causaria danos significativos à sua atividade empresarial, especialmente porque o juízo encontra-se integralmente garantido por carta de fiança bancária.

O cerne da controvérsia está em definir se a suspensão da execução acarreta risco concreto de dano ao exequente apto a justificar a retomada imediata dos atos executivos.

Pois bem. Conforme já mencionado no tópico anterior, a
pretensão executiva não se apresenta, neste momento processual, com grau de evidência suficiente para afastar a suspensão da execução.

Ao contrário, o crédito invocado está assentado em premissas jurídicas controvertidas, cuja definição demanda interpretação contratual e exame incompatível com a cognição sumária, o que afasta a caracterização de probabilidade robusta do direito do exequente.

A invocação de suposta confissão extrajudicial, por sua vez, não altera esse cenário, na medida em que
os e-mails
não evidenciam reconhecimento inequívoco e definitivo da dívida, mas, ao revés, revelam controvérsia instaurada entre as partes, posteriormente formalizada por meio de impugnação expressa do débito.

No que se refere ao perigo de dano, o agravante sustenta a existência de
periculum in mora
reverso, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Todavia, embora tal natureza seja juridicamente reconhecida, não se mostra suficiente, por si só, para evidenciar risco concreto apto a justificar a retomada imediata da execução, especialmente quando a própria exigibilidade do crédito
se encontra
sob questionamento relevante.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a inadequação da via executiva quando o título demanda interpretação de cláusulas contratuais para definição do próprio conteúdo obrigacional, circunstância que afasta a liquidez do crédito e impõe a necessidade de prévia apuração em sede de conhecimento:

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em apelação no âmbito de tutela cautelar antecedente. O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em contrato de honorários advocatícios, pretendendo a cobrança de percentual sobre o valor das causas em que atuou para o agravado. A ação foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de certeza e liquidez do título
executivo .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de execução de título extrajudicial fundado em contrato de honorários que estabelece percentual sobre valores indeterminados, à luz dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no Código de Processo Civil.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigibilidade de título extrajudicial exige
a presença de certeza e liquidez, condições que o contrato de honorários em questão não preenche, pois carece de especificação dos valores a serem executados. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que a necessidade de dilação probatória para a apuração do montante devido inviabiliza a execução de contratos de honorários com base em título extrajudicial, especialmente quando o título se limita a prever um percentual sem valor
definido .
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A execução de contrato de honorários advocatícios como título extrajudicial exige a indicação de obrigação certa e líquida, sendo incabível quando se baseia em percentual sobre valores
indeterminados .
” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 803, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
240298, Rel.
Min .
Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 22/05/2018. (TJ-PA - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE: 08044802120238140000 23664862, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1a Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a execução encontra-se integralmente garantida por carta de fiança bancária, circunstância que assegura a satisfação do crédito em caso de eventual improcedência dos embargos, neutralizando o risco de inadimplemento.

O crédito permanece íntegro, havendo apenas a postergação de sua exigibilidade até o julgamento definitivo da controvérsia.

Não se evidencia, portanto, risco concreto de frustração do resultado útil do processo, sendo certo que eventual prejuízo suportado pelo agravante possui natureza meramente temporal, o que não se qualifica como dano grave ou de difícil reparação.

Por sua vez, o prosseguimento da execução, diante da controvérsia instaurada acerca da exigibilidade do título, revela potencial de gerar constrições patrimoniais fundadas em crédito ainda submetido a exame, circunstância que reforça a adequação da medida suspensiva.

Dessa forma, não demonstrados elementos concretos aptos a infirmar o juízo de plausibilidade adotado na origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando a p
reliminar de intempestividade suscitada pela Agravada e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a
r.
decisão agravada
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026